Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735114-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SAMPAIO DE LIMA AGRAVADO: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THIAGO SAMPAIO DE LIMA (ID 75369480) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (ID 246337766, na origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0709692-77.2023.8.07.0010 movida por BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face do ora Agravante, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valor mediante o sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BAMAQ Administradora de Consórcios Ltda. em face de Thiago Sampaio de Lima. O executado apresentou impugnação ao bloqueio SISBAJUD, com fundamento no art. 854, § 3o, do CPC, alegando impenhorabilidade dos valores bloqueados, inclusive por suposta natureza alimentar e por se tratar de conta-salário conjunta; afirmou que o montante constrito seria de R$ 2.591,66. Intimada, a parte exequente manifestou-se, quanto à impugnação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é lícito ao executado impugnar o bloqueio on-line, devendo comprovar eventual impenhorabilidade. Ao Judiciário compete, ainda, por força dos arts. 139, IV, e 297, assegurar a efetividade da execução, adotando as medidas coercitivas necessárias. No caso concreto, os fundamentos da impugnação não se mostram suficientes para afastar a constrição. O executado invoca a regra do art. 833, IV, do CPC e sustenta que os valores seriam de natureza alimentar e depositados em conta-salário conjunta com sua esposa. Entretanto, a exequente destacou — com remissão ao extrato bancário juntado pelo próprio executado (ID 244029040) — a existência de múltiplas movimentações (estornos, PIX de terceiros, transferências a pessoas físicas e pagamentos a instituições), o que descaracteriza a origem exclusivamente salarial dos valores constritos. Em execuções, a mera afirmação de que a conta é salarial não basta para afastar a penhora; é imprescindível prova robusta da origem exclusivamente alimentar e da inexistência de mistura com outros créditos — ônus do qual o executado não se desincumbiu. Quanto à conta conjunta, também não prospera a tese defensiva: a simples co-titularidade não impede a constrição sobre numerário disponível, incumbindo ao terceiro comprovar titularidade exclusiva dos valores, o que não ocorreu. Invocou-se ainda a proteção do art. 833, X, do CPC (poupança até 40 salários-mínimos) e a “irrisoriedade” do bloqueio frente ao crédito exequendo. Contudo, não se trata de caderneta de poupança, mas de conta-corrente de movimentação, e não há prova de que os depósitos mantivessem natureza e destinação de poupança — premissas exigidas para a incidência do inciso X. A alegada “irrisoriedade” tampouco autoriza o levantamento da penhora: a execução se faz no interesse do credor (art. 797, CPC), e o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não é absoluto, especialmente quando a constrição incide sobre numerário — meio preferencial na gradação do art. 835 do CPC. As assertivas genéricas de “inexigibilidade do título” e “juros abusivos” não vieram acompanhadas de memória discriminada ou demonstração técnica do excesso, revelando-se insuficientes para afastar a penhora regularmente deferida com base em título líquido, certo e exigível (art. 784, III, CPC). Diante do conjunto, não comprovada a impenhorabilidade, impõe-se rejeitar a insurgência, mantendo-se a penhora realizada, em observância à efetividade da tutela executiva (arts. 139, IV, 297, 835 e 854, CPC). Posto isso, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD apresentada pela parte executada (ID 244029029), mantendo a penhora dos valores constritos nos autos. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias bloqueadas (ID 244344340), em favor da parte credora. Deverá ainda, a parte exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Os valores bloqueados são de natureza alimentar, provenientes de salário e prestação de serviços, depositados em conta-salário conjunta, sendo absolutamente impenhoráveis; 2. O valor bloqueado é irrisório e inferior a 40 salários mínimos, insuficiente para satisfazer o crédito e essencial à subsistência do Apelante e de sua família; 3. O bloqueio recaiu sobre conta conjunta com a esposa, o que agrava a ilegalidade da constrição, visto que afeta verbas de terceiro estanho à execução; 4. É perfeitamente possível que a parte executada poupe (reserve) valores, inclusive na sua própria conta corrente, mês a mês, como uma reserva para urgência ou pagamentos extraordinários, e isso não pode descaracterizar a finalidade protetiva da regra de impenhorabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela regra de impenhorabilidade de valores de até 40 (quarenta) salários mínimos. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela demonstração da natureza indispensável dos valores bloqueados para a manutenção das despesas ordinárias básicas. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o imediato desbloqueio da conta do Agravante. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 76424317). DO EFEITO SUSPENSIVO Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, embora o Agravante não tenha logrado êxito em indicar, documental e pontualmente, os valores que foram indisponibilizados, tenho entendido que a regra de penhora é incontroversa. Nesse contexto, os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade envolvem, em sua maioria, lides entre pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam em uma simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que não parece ser a hipótese dos autos, que envolve uma instituição financeira. Assim, entendo que, nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e os proventos de aposentadoria. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos (TJDFT, APC 0743387-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, Relator(a) Designado(a): Roberto Freitas Filho, 3a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 20/03/2025). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio dos valores bloqueados na conta do Agravante. Comunique-se, COM URGÊNCIA, a decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 15:59:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador